Tribunal: TJDFT
Processo: 0010373-46.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010373-46.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 9757801, o processo foi declarado saneado quanto a SAMUEL BARBOSA DOS SANTOS, VALDECI VIEIRA LIMA, WAGNER RODRIGUES DA SILVA e WELLINGTON LIMA DE ARAÚJO, além de ter sido majorado, ao patamar de 20% (vinte por cento), os honorários contratuais e foram fixados os honorários à execução. Em pesquisa ao site de andamentos processuais deste Tribunal, verifica-se que os EE n. 2008.00.2.019350-8 transitaram em julgado. A cópia do acordão proferido nos respectivos embargos foi acostada no ID 9757733, fls. 126-133 / PDF. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de cálculos de SAMUEL BARBOSA DOS SANTOS, VALDECI VIEIRA LIMA, WAGNER RODRIGUES DA SILVA e WELLINGTON LIMA DE ARAÚJO, conforme cláusulas 6 e 7 do acordo firmado entre as partes (ID 9757780), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento) e os honorários à execução fixados no ID 9757801, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Destaco que, para cálculos de honorários da execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o critério adotado nos cálculos judiciais, ao tempo que homologados e adimplidos. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original;iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 21 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador